Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC. Apelo da autora conhecido.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo seguros de vida, tendo em vista que a atividade securitária está abrangida na definição de fornecedor descrita no art. 3o, § 2o, do referido diploma legal, e o beneficiário é destinatário final do produto (art. 2o, do CDC). Desse modo, respondem, solidariamente, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do produto/serviço pela falha na sua prestação, a teor do disposto nos arts. 14, 18 e 34, todos do CDC.

3. Ainda que exista no contrato de seguro de vida cláusula que permita o cancelamento automático do seguro em caso de inadimplemento, há a necessidade da constituição em mora, antes de exclusão da cobertura.

4. A recusa injustificada da operadora de seguro de vida em restabelecer a apólice contratada agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica do segurado, notadamente quando envolve cobertura por morte, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado.

5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.

6. Apelo provido.